Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE consórcio. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR PARTE DO CONSORCIADO. cláusula penal. necessidade de comprovação de prejuízo ao grupo. taxa de administração. retenção CALCULADA COM BASE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, para fins de incidência de cláusula penal, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente, de modo a justificar a sua responsabilização pela respectiva reparação. 1.1. Deixado a administradora de consórcio de demonstrar a ocorrência de prejuízo em virtude da desistência manifestada pelo consorciado, não há razão para que seja exigido o pagamento de multa contratual.
2. Nada obstante seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo, em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. Precedentes.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.